Tribunal: TJBA
Processo: 8030797-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030797-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVELTON DIAS OTONI

Advogado(s)
:
LUCILLE ELAINE SOUZA DA MOTA, DALSON PEREIRA DA ROCHA

AGRAVADO: SABRINA DA SILVA VIANA e outros

Advogado(s)
:
SADRAQUE JOSE SERAFIM RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MINORAÇÃO FORMULADO PELO GENITOR TRABALHADOR RURAL DIARISTA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, a serem pagos pelo agravante (trabalhador rural diarista) à filha menor de um ano e meio. O recorrente sustenta rendimento inferior ao salário-mínimo, repasses espontâneos anteriores e suposta percepção de Bolsa Família pela genitora, requerendo a redução do percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, conforme art. 1.694, § 1º, do Código Civil, balizados pelo trinômio necessidade-capacidade-razoabilidade.

4. Presume-se a necessidade de criança em tenra idade, civilmente incapaz e sem meios próprios de subsistência, cabendo ao genitor o dever natural e incondicional de sustento (CF, art. 229; ECA, art. 22).

5. A ausência de vínculo formal de emprego ou o desemprego declarado não afastam, por si só, a obrigação alimentar; a informalidade laboral não elide a capacidade contributiva.

6. Incumbe ao alimentante comprovar alteração substancial de sua situação econômica (CPC, art. 373; CC, art. 1.699), ônus não satisfeito no presente recurso.

7. A manutenção do valor assegura o melhor interesse da criança e não compromete, em juízo sumário, o mínimo existencial do alimentante, podendo ser revisto no juízo de origem após cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Percentual de 30% do salário-mínimo revela-se adequado e proporcional quando inexiste prova inequívoca de impossibilidade do genitor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 § 1º e 1.699; ECA, art. 22; CPC, arts. 373 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AgInt 0019131-87.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cív., j. 01.02.2017; TJ-DF, ApCiv 20150110088850, Rel. Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6ª Turma Cív., j. 2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8030797-31.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ERIVELTON DIAS OTONI
, e, como agravados,
J. V. O.
e
SABRINA DA SILVA VIANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)